Tribunal: TJDFT
Processo: 0726808-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726808-92.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ALMEIDA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se o Agravante para se manifestar sobre a petição de ID 64816568. À Secretaria da Turma para que exclua o advogado Dr. RAFAEL VIEIRA LOPES, consoante requerido na petição de ID 66015424. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator